Tribunal: CARF
Processo: 10640.720076/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720076/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE GERALDO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720076/2013-04
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720076/2013-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 141/145):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2011, ano calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Juiz
de Fora. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.300,90, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 07). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 08.
Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.808,28, por falta de
comprovação da relação de dependência.
A ciência do Lançamento ocorreu em 24/12/2012 (fls. 116) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 15/01/2013 (fls. 02/03), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que após apresentar os recibos foi novamente intimado e mostrou à
fiscalização laudos dos profissionais, uma vez que os pagamentos foram feitos em
espécie e, portanto, deixou de comprovar a efetividade da entrega dos recursos.
Acrescenta que mora em cidade de interior e evita passar cheques. Devido ao tempo
decorrido não pode precisar que saques se referem a quais despesas, mas anexa os
extratos, que mostram a disponibilidade de recursos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Ementa:
MATÉRIA(S)
NÃO
IMPUGNADA(S).
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DEPENDENTES.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação de um
simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de serviços,
quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal comprovação
Cientificado da decisão, em 02/04/2015 (fls. 147), o contribuinte, em 29/04/2015,
via postal (fls. 153/154), interpôs recurso voluntário (fls. 148/150), insurgindo-se contra a glosa
das despesas médicas declaradas, alegando, em apertada síntese, que os recibos e laudos
apresentados estão em conformidade com a legislação de regência e os pagamentos foram
realizados em espécie mediante saques em conta bancária, ao teor dos extratos já carreados aos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720076/2013-04

autos, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar os tratamentos prestados e os
dispêndios realizados. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 151/154.
Em 19/05/2015, atendendo a intimação recebida (fls. 155), juntou documentos
comprovando a autenticidade da assinatura aposta no recurso apresentado (fls. 157/161).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Aline Gomes de
Andrade (R$ 10.000,00), Maria Cecília de Deus Santos (R$ 5.000,00) e Gilliatt Faller Giudice
(R$ 5.000,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2011.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 141/145), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 119/124), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720076/2013-04

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declarações emitidas pelos
profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos
bancários cujos saques não apresentam correlação com as datas e os valores constantes nos
recibos apresentados (fls. 76/93) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.123 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720076/2013-04

Fl. 170
DF CARF MF
Original